Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702249-37.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAENG ENGENHARIA EIRELI - ME AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela LAENG ENGENHARIA EIRELI – ME contra a decisão de ID 208179851 (origem) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo n. 0713008-40.2024.8.07.0018, proposta INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: A responsabilidade civil por danos ambientais é solidária e objetiva, regida pela teoria do risco integral. Se o dano ambiental foi produzido por pessoas contratadas pela empresa autora, ela tem, inequivocamente, a responsabilidade pela conduta dos seus contratados. Acrescente-se que a proibição de proteção insuficiente ao interesse ambiental justifica, inclusive, a recepção, no ordenamento jurídico ambiental brasileiro, da "deep pocket teory", a admitir a responsabilização da pessoa que, na linha de desdobramentos do nexo de causalidade do dano, ostente melhor condição de ressarcir. Conforme lapidar precedente relatado pelo maior ambientalista pátrio, na definição do agente responsável pelo dano ambiental, “equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”. (STJ, 2a T. REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/10/2007, DJe 02/12/2009). O assunto está pacificado pela orientação consolidada no Tema 681 dos julgamentos repetitivos do STJ, de aplicação cogente pelas instâncias inferiores: "A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar". Portanto, não há plausibilidade jurídica na pretensão da autora em eximir-se da responsabilidade administrativa direta pelo dano causado pelo seu contratado. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a parte ré, para que apresente sua defesa no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. No agravo de instrumento (ID 64056037), a empresa demandada, ora agravante, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal "para determinar a reforma da decisão de 1o grau que indeferiu a antecipação de tutela, determinando, in limine, a suspenção dos efeitos das penalidades aplicadas, com a consequente proibição e/ou exclusão do nome do agravante da Dívida Ativa do Distrito Federal” (p. 19). Argumenta que a despeito do Relatório de Auditoria e Fiscalização N. 455.000.607/2015 – GFLOR/COFAS/SUFAM/PRESI/IBRAM ter concluído que a recorrente era coautora na conduta que ensejou o auto de infração n. 5676/2015, em decorrência da ação de terceiros, não é parte legítima para responder pelo dano ambiental, concernente no depósito de entulho em área de preservação ambiental. Esclarece que, como subcontratada da empresa vencedora da licitação promovida pelo Exército Brasileiro, para prestação de serviço de Escavação e Carga de Material e o transporte de material de 1a e 2a categoria para o LIXÃO DE BRASÍLIA, a empresa CONSTRUTORA ATLANTA LTDA.; subcontratou o empresário DURCÉSIO ISAIAS DOS SANTOS para transportar os produtos da terraplanagem para o Lixão de Brasília, sendo que por deliberação própria e sem o conhecimento do recorrente, este e seus motoristas restaram por descartar o material em imóvel localizado no CA 11, ao lado do Parque Vivencial Lago Norte, que depois foi identificado como área do Parque Vivencial do Lago Norte. Sustenta que não praticou a conduta ou foi omisso, ou seja, não foi o autor do dano, visto que em momento algum teve conhecimento ou deu permissão para que o empresário e motorista Durcésio, mais os motoristas Baltazar e Antônio, depositassem a terra em lugar diverso do estipulado no contratado. Assim, para fins de responsabilização administrativa subjetiva é necessária a existência de, no mínimo, "voluntariedade" da atitude tomada, requisito não presente na hipótese. Enfatiza, por fim, que a prova de sua ilegitimidade pode ser extraída do que consta nos autos do processo n. 0703175-93.2017.8.07.000, referente à Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais ajuizada contra a recorrente pelo empresário subcontratado, DURCÉSIO. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, que “reside nos efeitos deletérios da manutenção indevida do nome do agravante na lista da Dívida Ativa do Distrito Federal, o que macula a sua imagem como empresa saudável e inviabiliza o exercício de atividades econômicas” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 64056041). O recurso é tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, mostra-se importante advertir que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeitos dos argumentos expendidos, compulsando os próprios autos indicado pelo recorrente em sua defesa, referente à Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais ajuizada pelo empresário subcontratado, DURCÉSIO, contra si, tem-se os verdadeiros argumentos para o reconhecimento de sua legitimidade passiva. Confira-se trechos do Acórdão que julgou improcedente recurso de apelação do autor (ID 30354444 dos autos referenciados): [...] Veja-se que, em observância ao Contrato de Prestação de Serviços/Fornecimento de ID 6248419, depreende-se que a CONSTRUTORA ATLANTA LTDA. contratou a LAENG ENGENHARIA EIRELI-ME para que esta fornecesse máquinas, equipamentos e mão de obra visando à escavação e carga de material de 1o e 2o categoria e ao transporte de material de 1o e 2o categoria para o lixão de Brasília, durante o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da assinatura do referido negócio jurídico (16/6/2015). Nos termos dos itens 4.1 e 4.2 da Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviços/Fornecimento mencionado, a LAENG ENGENHARIA EIRELI-ME assumiu inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ou que pudessem causar a terceiros, à contratante principal e seus empregados, à contratante e seus empregados, por negligência, imprudência, imperícia, culpa ou dolo, durante a execução daquele contrato; bem como responsabilizou-se integralmente pela execução ou fornecimento do objeto contratado. Assim, o máximo que se pode extrair do contrato retromencionado é uma subcontratação entre as duas empresas. Vale salientar que não é o caso de se adentrar na seara da validade e eficácia do referido negócio jurídico entabulado entre CONSTRUTORA ATLANTA LTDA. e LAENG ENGENHARIA EIRELI-ME perante a Administração, ante a estipulação nos contratos firmados com o Ministério da Defesa acerca da necessidade de sua autorização para a realização de subcontratação, por não ser o cerne da questão colocada sub judice. [...] Quanto à tese de subcontratação aventada pelo autor, observo que ela encontra barreira na Subcláusula Primeira da Cláusula Décima Nona dos Contratos de ID 6248359, 6248360 e 6248361, ou seja, apenas pode ocorrer desde que haja prévia autorização da Administração e até o limite por ela admitido, em contemplação ao art. 72 da Lei no 8.666/93, devendo-se atentar para as formalidades que os contratos administrativos exigem. [...] Portanto, não há que se falar em existência de consórcio entre as rés, em subcontratação realizada entre CONSTRUTORA ATLANTA LTDA. e RENTAL MAX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA – EPP nem entre aquela e BRASITERRA BRASILIA TERRAPLANAGEM LTDA. nem em subcontratação da subcontratação entre LAENG ENGENHARIA EIRELI-ME e RENTAL MAX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA – EPP, o que afasta a tese de responsabilidade solidária, mormente em contemplação ao art. 265 do CC. Eventuais prejuízos suportados pelo autor devem ser imputados a quem efetivamente lhe deu causa. Ato contínuo, no tocante à ordem de despejo dos resíduos sólidos (terra retirada da obra) na chácara indicada anos autos, de propriedade do Sr. Nilson Silva de Almeida, em desacordo com o plano de manejo da unidade de conservação, importante ressaltar que, consoante Contrato de Prestação de Serviços/Fornecimento de ID 6248419, a LAENG ENGENHARIA EIRELI-ME era responsável pela escavação e transporte do material para o lixão de Brasília. [...] Além disso, também foi informado nos autos que o Sr. Antônio Paulo Cortez Júnior indicou os serviços do autor para a LAENG ENGENHARIA EIRELI-ME, que efetivou a respectiva contratação, conforme se infere das provas produzidas, principalmente pelo fato de que a referida empresa era responsável pelo fornecimento de máquinas, equipamentos e mão de obra visando à escavação, carga e ao transporte de material para o lixão de Brasília (Contrato de Prestação de Serviços/Fornecimento de ID 6248419). Veja-se que o autor afirmou que a LAENG ENGENHARIA EIRELI-ME contratou a RENTAL MAX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA – EPP e que esta, por sua vez, contratou-o para prestar o serviço de retirada do volume de terra removida do solo e realização de seu depósito em local indicado, sendo que esta última que realizava o pagamento conforme recibos juntados no ID 6248369 - Pág. 8/9, porém, conforme já externado, tal contrato não se mostrou possível diante da inexistência de previsão legal e contratual de subcontratação da subcontratação. [...] Do supra contido, extrai-se três relevantes informações. A primeira concerne no fato de que a empresa vencedora da licitação, CONSTRUTORA ATLANTA LTDA., contratou a ora recorrente, LAENG ENGENHARIA EIRELI-ME, para a que esta fornecesse máquinas, equipamentos e mão de obra visando à escavação e carga de material de 1o e 2o categoria e ao transporte de material de 1o e 2o categoria para o lixão de Brasília; sendo esta uma subcontratação prevista como possível pelo edital e que, sem adentrar a essa questão legal, supõe-se, foi autorizada pela Administração. A segunda relaciona-se às obrigações contratualmente assumidas pela parte contratada (itens 4.1 e 4.2 da Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviços/Fornecimento), que dispunha ser da inteira responsabilidade da LAENG ENGENHARIA EIRELI-ME quaisquer danos ou prejuízos causados ou que pudessem causar a terceiros, à contratante principal e seus empregados, por negligência, imprudência, imperícia, culpa ou dolo, durante a execução daquele contrato. Por fim, a terceira e mais importante informação, refere-se à total inexistência de previsão legal e contratual de subcontratação da subcontratação. Assim, não poderia a recorrente repassar para terceiros a responsabilidade contratual assumida. Lado outro, nada foi trazido que demonstrasse a urgência da medida. Nessa toada, conclui-se ser a recorrente parte legítima para responder pelos danos que originaram o auto de infração questionado. Assim, a despeito dos argumentos expendidos pelo agravado, outro não pode ser o entendimento senão o de manutenção da decisão agravada em sua integralidade. No entanto, a matéria, entretanto, será melhor apreciada, com a profundidade necessária, por ocasião do julgamento de mérito pelo e. Colegiado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator